Tribunal: STF
Processo: Rcl 83312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Boa Esperança do Sul, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010328-06.2020.5.15.0079.



    A reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no Tema 733 da repercussão geral, ao manter a decisão de primeira instância que aplicou retroativamente os efeitos da ADI 5.766 para modificar título executivo judicial acobertado pelo manto da coisa julgada material.



    A esse propósito, aduz que “O acórdão reclamado, ao manter a suspensão da exigibilidade dos honorários e acobertados pela coisa julgada, além de violar direito ao patrimônio que já era patrimônio e direito dos procuradores, incorre em grave usurpação de competência, pois aplica a eficácia executiva/instrumental da tese da ADI 5766 de forma retroativa, a fim de desconstituir sentença transitada em julgada anterior, o que é rechaçado pelo Tema 733 do STF”. (eDOC 1, p. 9)



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão imediata do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e restabelecer integralmente a eficácia do título executivo judicial transitado em julgado relativamente aos honorários sucumbenciais. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010328- 06.2020.5.15.0079, proferido nos seguintes termos:



    “O agravante se insurge contra a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela agravada, por entender que tal decisão viola a coisa julgada, conforme argumentos pormenorizadamente expostos na peça de agravo. 



    Pois bem. 



    A r. decisão agravada assim dirimiu a questão relativa aos honorários advocatícios devidos pelo agravado: 



    "Petição da reclamante sob id f68507f e manifestação do reclamado sob id 6527a86: 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5766, declarando parcialmente inconstitucional o § 4ª do artigo 791-A, da CLT, entendeu que a parte autora beneficiária da justiça gratuita não deverá suportar as despesas com honorários sucumbenciais de imediato, ainda que tenha auferido crédito nesta ou em outra demanda. 



    Esclareço que permanece vigente a obrigação da reclamante em relação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor dos procuradores do município, porém, sob condição suspensiva de exigibilidade. A verba poderá ser executada se, em até dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão que certificou o crédito, os credores dos honorários advocatícios sucumbenciais demonstrarem que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 



    Assim, havendo pagamento do precatório respectivo, a RP nº 81269/2021 (Precat 0023662-82.2022.5.15.0000), que também engloba os créditos da reclamante e contribuições previdenciárias, a verba inicialmente destacada como sendo devida aos procuradores do reclamado, Daniela Nogueira Corbi e Guilherme Achilles Gomes Pommer, valor de R$12.830,93, atualizável, será também destinada à reclamante, voltando a integrar seu crédito. 



    Comunique-se a Assessoria de Precatórios do E. Regional, a fim de que o referido precatório não seja pago diretamente por aquele setor e sim mediante transferência dos recursos a este juízo, a fim de que se proceda a destinação conforme supra decidido". 



    O ora agravante opôs embargos de declaração contra a r. sentença acima transcrita, o qual foi apreciado pelo MM. Juízo de Origem, nos seguintes termos: 



    "Recebo os embargos declaratórios id a7b58f5, opostos pelos procuradores do Município de Boa Esperança do Sul, por tempestivos e regular a representação.



    Esclareço que a decisão id e694da2 foi proferida levando em conta o fato de já ter havido o trânsito em julgado da sentença de mérito que imputou à reclamante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos aos procuradores do reclamado. 



    Porém, nos termos da mesma decisão, não houve extinção da obrigação, permanecendo ativa, porém sob condição de suspensão da exigibilidade. 



    Sana-se, assim, eventual omissão no decidido. 



    Em relação à alegada contradição, não vislumbra o juízo haver contradição interna no decidido. 



    Assim, acolho, em parte, os embargos declaratórios apenas para prestar o esclarecimento supra, mantendo inalterada a decisão id e694da2".



    Em que pese o inconformismo do agravante, concordo com o decidido em primeiro grau. 



    O E. STF declarou inconstitucional o § 4º do artigo 791-A da CLT, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos beneficiários da justiça gratuita fiquem em condição suspensiva de exigibilidade. 



    Diferentemente do que entende o agravante, tal decisão não ofende a coisa julgada, pois, como bem observou o MM. Juízo de Origem, os honorários advocatícios não foram excluídos da condenação, mas, apenas e tão somente, não podem ser cobrados neste momento, por estarem em condição suspensiva de exigibilidade (a r. sentença transitada em julgado concedeu à obreira os benefícios da justiça gratuita e o § 4º do artigo 791-A da CLT, que dava suporte à cobrança dos honorários devidos pela agravada, foi julgado inconstitucional). Se comprovado cabalmente pelo ora agravante que o estado de miserabilidade reconhecido em sentença se modificou, então será possível a cobrança dos honorários em questão, mas isso não ocorreu até o presente momento, razão pela qual entendo correta a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Origem. 



    Por conta disso, mantém-se a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.”(eDOC. 13, pp. 2-3)



    Em consulta à página do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o referido processo encontra-se aguardando análise de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em 20.08.2025, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.  ADI 5766/DF. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 791-A, § 4.º, DA CLT. 1. Cinge-se a controvérsia à condenação da parte beneficiária da Justiça Gratuita ao pagamento de honorários advocatícios. 2. No entender desta Relatora, não seria possível tal condenação, nem mesmo sob condição suspensiva de exigibilidade, porque se trata de norma que desestimula o trabalhador a reivindicar seus direitos, sendo, consequentemente, contrária ao princípio do acesso à Justiça. 3. Todavia, referido dispositivo foi objeto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5.766/DF, a qual foi julgada parcialmente procedente pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de outubro de 2021. O Exmo. Ministro Alexandre de Moraes declarou a inconstitucionalidade total do art. 790-B, § 4.º, e parcial dos arts. 790-B, caput, e 791-A, § 4.º, da CLT, em relação aos seguintes trechos: "(...) Em vista do exposto, CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão "ainda que beneficiária da justiça gratuita", constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade DA EXPRESSÃO "desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa", constante do § 4º do art. 791-A (...).". 4. Assim, a discussão ficou circunscrita à constitucionalidade da compensação das obrigações decorrentes da sucumbência com créditos obtidos em juízo pelo trabalhador hipossuficiente, no mesmo ou em outro processo. 5. À luz do entendimento firmado pela Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios devem permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade. Desta forma, o Tribunal Regional, ao manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob condição suspensiva, decidiu em conformidade com a legislação pertinente, bem como com o entendimento firmado pelo STF. Agravo conhecido e não provido.”



    Não há notícia nos autos sequer da interposição de recurso extraordinário.



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 607.447/PR – Tema 679 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se reclamação proposta para garantir a observância de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 4. O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; e Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021”. (Rcl 76012 AgR, Rel. Min.: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ 21.3.2025; grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046-RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, por suposta violação ao ARE 1.121.633 (tema 1.046-RG). 2. Negado seguimento à reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se está configurado o esgotamento das instâncias ordinárias para cabimento da reclamação por alegada violação ao tema 339 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, tendo em vista não haver qualquer omissão na decisão recorrida, de modo que a pretensão do embargante tem notório caráter infringente, conforme consta do próprio pedido da pretensão recursal. 5. Apenas se configura o esgotamento das instâncias ordinárias após o julgamento de agravo interno interposto contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de origem que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 6. No caso concreto, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 (tema 1.046-RG), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias, exigido para o conhecimento da reclamação. 7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 72563 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; grifo nosso)



    Ainda que assim não fosse, não assistira razão ao reclamante.



    Destaco que esta Corte, ao julgar o tema 733 da repercussão geral, assentou que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.



    Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 730462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)



    Todavia, recentemente, o Plenário do STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2876, revisitou a matéria referente ao requisito temporal da “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:  



    "O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal, dentre outras questões, alterou o entendimento anteriormente fixado e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.



    Desse modo, a decisão reclamada não merece reparos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente